Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NAVEJUD. EMBARCAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PESQUISA VIÁVEL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos da Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa no sistema NAVEJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema indicado pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a pesquisa no sistema NAVEJUD para a localização de embarcações de pequeno e médio porte, já que seu registro no Tribunal Marítimo somente é obrigatório para aquelas que possuem mais de 100 AB ou estejam oneradas.
4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: artigo 6o CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT.